Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701108-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal, ora réu apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco), dias, sobre o requerimento de desistência do mandado de segurança e do recurso interposto, formulado por CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ora impetrante/recorrente, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator